Tribunal: TJDFT
Processo: 0718893-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718893-28.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, L. M. H. C. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA DE MORAIS PATRICIO APELADO: L. M. H. C., BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA DE MORAIS PATRICIO D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões apresentadas por ambas as partes, intimem-se ambas as partes para se manifestarem em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora